Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014709-11.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SELOCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n.o 1027393-39.2021.8.11.0041 ajuizada por WALQUIRIA PAULINO MARTINS NOGUEIRA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado pela Agravada e determinou que a Agravante deposite judicialmente o valor de R$ 15.509,00 (quinze mil quinhentos e nove reais).
Inconformada, a Recorrente alega que muito embora tenha recebido Auto de Infração por parte dos Órgãos fiscalizadores, ainda está no prazo para regularização do Empreendimento.
Relata que não há falar em devolução de valores, haja vista que a parte Agravante sofrerá prejuízos com o desfazimento do contrato, além do distrato ter ocorrido imotivadamente.
Assevera que o depósito judicial será irreversível, eis que perderá o giro de capital e, de conseguinte, prejudicará outros consumidores que adquiriram os lotes.
Segue argumentando que ainda possui prazo de 16 (dezesseis) meses para a entrega do empreendimento Paraíso dos Ipês.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requesta pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Extrai-se dos autos que, em 17/04/2021, a Agravada firmou com a Agravante contrato particular de Compromisso de Compra e Venda do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês” com respectivas cotas de frações ideais e que por este imóvel pagou, inicialmente, a quantia de R$ 15.509,00 (quinze mil quinhentos e nove reais).
Lado outro, colhe-se do ID. 62095421 (ação principal) que, em 25/03/2021, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano revogou a Licença de Localização e Prévia do aludido empreendimento, ocasião em que o imóvel foi embargado.
Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente no sentido de que ainda está no prazo de regularização do imóvel, tenho que, neste juízo de cognição sumária, esta afirmação não é motivo suficiente para suspender a tutela deferida na origem.
Se mesmo ciente das licenças revogadas e das irregularidades, continuou disponibilizando os imóveis à venda, tanto é verdade que firmou o contrato e não informou acerca da situação da irregularidade da obra, este fato que revela a probabilidade do direito da Agravada.
Ademais, a Agravante não demonstrou, de forma segura, o perigo de dano concreto consistente na manutenção da decisão objurgada, não sendo razoável a alegação de que ficará sem capital de giro. Aliás, o perigo consubstancia-se no fato de a Agravada pagar pelo imóvel e não poder utilizá-lo, haja vista as irregularidades que permeiam o empreendimento.
Portanto, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a breve espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse da Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora